Tribunal: TJPA
Processo: 0823881-35.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0823881-35.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. TESE NÃO SUSCITADA NA INSTRUÇÃO OU NA APELAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado nos autos da Ação Penal nº 0014805-25.2018.8.14.0401, visando à desconstituição da condenação transitada em julgado sob o fundamento de ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada por agentes policiais, em razão da alegada ausência de fundada suspeita e da consequente ilicitude das provas produzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o manejo da revisão criminal para suscitar, após o trânsito em julgado da condenação, nulidade decorrente de busca pessoal e veicular que não foi arguida durante a instrução processual nem nas razões do recurso de apelação, e se tal pretensão se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A alegação de ilegalidade da busca pessoal e veicular não foi suscitada pela defesa durante a instrução criminal nem submetida ao exame desta Corte por ocasião do julgamento da apelação.

A parte não pode reservar alegação de nulidade para momento posterior, quando poderia tê-la deduzido oportunamente, sob pena de incidência da denominada nulidade de algibeira.

A teoria da nulidade de algibeira impede comportamento processual incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual, da cooperação e da segurança jurídica.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria que poderia ter sido examinada na fase ordinária da persecução penal.

A pretensão revisional não se fundamenta em prova nova, condenação manifestamente contrária à evidência dos autos ou qualquer outra hipótese prevista no art. 621 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe revisão criminal para veicular nulidades não oportunamente suscitadas durante o processo de conhecimento ou no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A alegação de nulidade decorrente de busca pessoal e veicular deve ser suscitada no momento processual oportuno, não sendo admissível sua apresentação inédita em revisão criminal após o trânsito em julgado.

A incidência da teoria da nulidade de algibeira impede o conhecimento de nulidades não oportunamente arguídas, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual, da cooperação e da segurança jurídica.

A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal apto a viabilizar a rediscussão de matérias que poderiam ter sido deduzidas na instrução processual ou em recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 849.593/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos,
em NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Desembargador Vistor
. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVCrim nº.0823881-35.2025.8.14.0000

Processo de Origem: APOrd nº 0014805-25.2018.8.14.0401

Requerente: Carlos Alberto Cunha de Oliveira

Requerido: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisora: Desembargadora Kedima Pacífico Lyra

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Carlos Alberto Cunha de Oliveira
, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos da ação penal nº. 0014805-25.2018.8.14.0401, o qual manteve a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

O requerente fora condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo o acórdão objeto de revisão transitado em julgado em 18/12/2024.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese:

(i) Nulidade da busca pessoal realizada no momento da abordagem, por inobservância dos requisitos legais previstos no art. 244 do Código de Processo Penal, ausente fundado indício de prática criminosa que justificasse o procedimento;
(ii) Requer, com fundamento nessa suposta nulidade, a anulação de toda a ação penal originária, com a consequente absolvição do requerente.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento da ação revisional, por ausência de demonstração inequívoca de erro judiciário ou novas provas aptas a desconstituir a coisa julgada.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO-VISTA

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a pretensão deduzida pelo Revisionando não se amolda às hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, circunstância que impede o conhecimento da ação revisional.

Isto porque, a principal tese apresentada pela defesa consiste na alegada ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos agentes policiais, sustentando inexistência de fundada suspeita apta a legitimar a diligência e, por consequência, a ilicitude das provas produzidas.

Entretanto, verifica-se que tal insurgência não foi suscitada durante a instrução criminal, tampouco foi objeto das razões do recurso de apelação interposto pela defesa e julgado por esta Corte no ano de 2022, quando já havia jurisprudência neste sentido.

No caso, a defesa pretende, em sede de revisão criminal, rediscutir matéria que poderia e deveria ter sido oportunamente deduzida no curso regular da persecução penal e, especialmente, quando da interposição da apelação criminal.

Acerca desta prática, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem rechaçado essa estratégia processual, reconhecendo a incidência da denominada
“nulidade de algibeira”
.

A tese da nulidade de algibeira constitui construção jurisprudencial destinada a impedir que a parte, podendo alegar determinado vício processual no momento oportuno, opte deliberadamente por silenciar a respeito da questão, conservando-a como verdadeira “carta na manga” para eventual utilização futura, apenas quando lhe parecer processualmente mais conveniente.

Tal comportamento mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual, da cooperação e da segurança jurídica, não sendo admissível que a parte permaneça inerte durante toda a tramitação do processo e, após o trânsito em julgado da condenação, busque reabrir a discussão mediante revisão criminal fundada em matéria que já poderia ter sido submetida ao exame jurisdicional ordinário.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe revisão criminal para veicular nulidades não oportunamente suscitadas durante o processo de conhecimento ou no julgamento da apelação:

Correta a decisão da Corte estadual que não conheceu do pleito revisional uma vez que deduzido fora das hipóteses do art. 621 do CPP. De fato, não tendo sido questionadas a legalidade das buscas domiciliar e pessoal durante o curso do processo ou nas razões da apelação, o levantamento tardio de tais nulidades, tão somente, em revisão criminal, após três anos do trânsito em julgado da condenação, indica a falta de lealdade processual da parte, o que autoriza o não enfrentamento dos temas.
(STJ, AgRg no HC n. 849.593/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

No mesmo julgado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que:

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

(STJ, AgRg no HC n. 849.593/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A situação dos autos ajusta-se precisamente à hipótese examinada pela Corte Superior.

O Revisionando foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0014805-25.2018.8.14.0401 e interpôs recurso de apelação, oportunidade em que poderia ter suscitado eventual nulidade decorrente da busca pessoal ou veicular realizada pelos policiais militares.

Todavia, a questão não foi submetida ao crivo desta Corte no julgamento do recurso ordinário.

Agora, após o trânsito em julgado da condenação, pretende a defesa inaugurar discussão inédita acerca da legalidade da diligência policial, buscando transformar a revisão criminal em verdadeira sucedânea recursal, finalidade incompatível com a natureza excepcional da ação revisional.

Não se trata de hipótese de descoberta de prova nova, de condenação manifestamente contrária à evidência dos autos ou de situação enquadrável em qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

O que se verifica é mera tentativa de reabertura da discussão processual mediante inovação argumentativa tardia, fundada nos mesmos fatos já apreciados durante a ação penal originária.

Permitir o conhecimento da revisão criminal nessas circunstâncias significaria prestigiar comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva e admitir o uso da ação revisional como mecanismo para apresentação de teses defensivas que poderiam ter sido oportunamente deduzidas na via recursal adequada.

Dessa forma, reconheço a incidência da teoria da nulidade de algibeira e concluo que a presente revisão criminal não preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal
, porquanto a tese de nulidade da busca pessoal e veicular foi suscitada apenas após o trânsito em julgado da condenação, embora pudesse ter sido oportunamente deduzida durante a instrução processual ou, ao menos, nas razões do recurso de apelação julgado por esta Corte em 2022, configurando hipótese de nulidade de algibeira, em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e fora das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 10/06/2026